Tribunal: TJBA
Processo: 8002172-69.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002172-69.2021.8.05.0018

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: JOSE EDIVALDO CAITANO DOS ANJOS

Advogado(s): HELIDA SANTOS DA CUNHA, EULER DE AMORIM ARRUDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO AFASTADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS 30/03/2021. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo interno interposto por Banco Itau BMG Consignado S.A. contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reformou a sentença de primeiro grau para declarar nulo contrato de empréstimo consignado (nº 590201612), determinar a devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente após 30/03/2021, e de forma simples quando anteriores a essa data, nos termos do EAREsp 676.608/RS, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O agravante insurge-se contra a aplicação da devolução em dobro e contra a condenação por danos morais, alegando ausência de dolo ou má-fé e desproporcionalidade do quantum indenizatório arbitrado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão monocrática proferida pela Relatora padece de nulidade, conforme alegado pelo agravante; (ii) analisar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor, à luz do artigo 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de dolo ou má-fé da instituição financeira; (iii) examinar se restou configurado o dano moral passível de indenização em decorrência dos descontos fraudulentos no benefício previdenciário; e (iv) aferir se o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade do julgamento monocrático foi afastada, porquanto a decisão proferida pela Relatora encontra amparo no artigo 932, inciso V, alíneas "a" e "b", do Código de Processo Civil de 2015, bem como no enunciado nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o relator a dar provimento ao recurso, desde que a decisão recorrida seja contrária a entendimento firmado em precedentes das Cortes Supremas ou desta Corte de Justiça.

4. Quanto à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da demonstração de dolo ou má-fé por parte da instituição financeira. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EAREsp 676.608/RS estabelece que a devolução em dobro é aplicável aos descontos realizados após 30 de março de 2021, prescindindo da aferição do elemento subjetivo, bastando a caracterização da cobrança indevida.

5. A responsabilidade civil da instituição financeira é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, fundando-se na Teoria do Risco Empresarial, segundo a qual o fornecedor assume os ônus e perigos inerentes ao exercício de atividade lucrativa. 6. A inexistência de cautelas de segurança aptas a evitar a atuação de estelionatários configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de reparar os danos causados ao consumidor.

7. Os danos morais restaram devidamente configurados, tendo em vista que o consumidor foi privado de seus ativos financeiros durante o período em que se perpetraram os descontos fraudulentos em seu benefício previdenciário, gerando desequilíbrio no orçamento familiar. A prática de descontos não autorizados em proventos de aposentadoria configura verdadeira intromissão patrimonial, violando a dignidade e a tranquilidade do segurado, justificando a reparação moral.

8. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o duplo caráter compensatório-pedagógico da indenização por danos morais. O montante arbitrado está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente por estes e pelos próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, após 30 de março de 2021, do benefício previdenciário, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC e do entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS, independe da comprovação de dolo ou má-fé da instituição financeira, bastando a caracterização da cobrança indevida. 2. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, prescindindo de prova específica do abalo psíquico. 3. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para casos de empréstimo consignado fraudulento atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da reparação moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput, e art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 932, V, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula nº 568; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.04.2011; STJ, REsp 734.303/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 07.06.2005; TJ-BA, Apelação nº 0000385-54.2016.8.05.0136, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível; TJ-BA, Apelação nº 8001311-63.2022.8.05.0078, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível; TJ-BA, Apelação nº 8092003-14.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
afastar a
s
preliminar
es
suscitada
s
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.